Tribunal: CARF
Processo: 10805.723508/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723508/2017-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.070 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. FATO GERADOR PRÓPRIO.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativa incide independente do
saldo de ajuste ao final do período de apuração, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
impugnação administrativa protocolada contra autuação que aplicou multa isolada, no percentual
de 50%, sobre o valor de estimativas não recolhidas, apuradas e declaradas pelo contribuinte,
mesmo após o encerramento do ano calendário respectivo, nos termos do art. 2o e Art. 44, inciso
II, alínea "b", da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificada, a autuada apresentou impugnação administrativa, alegando que: a)
encerrado o período de apuração do IRPJ e da CSLL, a exigência de recolhimentos por
estimativa deixa de ter eficácia, prevalecendo o imposto devidamente apurado com base no
Lucro Real, em declaração de rendimentos, sendo assim improcedente a cominação de multa
sobre eventuais diferenças, mormente quando verificado prejuízo no ano-calendário; b) que, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723508/2017-24
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.070 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723508/2017-24

além disso, a multa de ofício de 75% absorveria a multa isolada de 50% , por ser lesão menor,
etapa preparatória, sendo o bem jurídico mais importante o recolhimento do tributo apurado ao
fim do ano-calendário, sendo a estimativa apenas antecipação do mesmo; c) entende que não
pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício, cobrando-se apenas a
última, também não sendo cabível a concomitância entre a multa de ofício e a de mora, ambas de
caráter sancionatório e punitivo, uma vez que o juros também cobrados já teriam o caráter
indenizatório; d) além disso, não demonstrada a prática de qualquer ilícito, com apresentação de
todas as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF, não pode incidir a multa.
Portanto, pede que seja julgado improcedente o auto de infração.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ negou provimento à impugnação
administrativa, mantendo o crédito tributário de multa isolada por falta de recolhimento de CSLL
sobre base de cálculo estimada.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, repisando e reafirmando
em parte as alegações já postas na impugnação administrativa (no que diz respeito à multa
isolada), para requerer a reforma integral do Acordão combatido.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de auto de infração eletrônico, relativo à multa isolada
por falta de recolhimento da CSLL sobre base de cálculo estimada, aplicada com fundamento no
disposto nos art. 2o e art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430/1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o
e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota
de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.070 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723508/2017-24

I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Nesse sentido, a análise deve ser feita a partir da legislação posta que impõe a
penalidade isolada ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente. O que inclusive
foi consolidado no âmbito do CARF, conforme indica a Súmula n. 178:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-004.290,
9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-00.572, 1202-
000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
Assim, o fato gerador da referida multa é o não recolhimento da estimativa,
independentemente da existência ou não de tributo apurado.
No caso, nos termos da legislação de regência, para fins de aplicação da multa, a
relação existente é com o valor da estimativa apurada e não com a base anualizada. Assim,
apesar do inconformismo da Recorrente, deve ser mantido o lançamento.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.070 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723508/2017-24

Fl. 90
DF CARF MF
Original